Tribunal: TJBA
Processo: 8131678-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131678-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VITOR BARRETO RIBEIRO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Procedimento buco-maxilo-facial. Dano moral. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que condenou plano de saúde ao custeio de cirurgia buco-maxilo-facial e sessões de fisioterapia, além da fixação de indenização por danos morais em R$5.000,00 e honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar o pedido de majoração do valor da indenização por danos morais diante da conduta da operadora de saúde; e (ii) fixar os honorários advocatícios conforme as peculiaridades do caso.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura de cirurgia expressamente prevista no rol da ANS caracteriza falha na prestação de serviço e afronta ao direito à saúde.

4. A conduta da operadora ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e justificando a indenização por danos morais.

5. A majoração do valor da indenização para R$10.000,00 é compatível com o grau de lesividade, os precedentes da câmara e a capacidade econômica das partes.

6. Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15%, considerando o tempo de tramitação, a relevância da causa e o zelo profissional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131678-18.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante VITOR BARRETO RIBEIRO e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19